Tribunal: STF
Processo: Rcl 57240
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo/RS contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0020100-93.2020.5.04.0662), a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246, RE 760.931 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017).



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Trata-se de reclamação constitucional contra a v. decisão proferida em grau de recurso de revista pelo TST nos autos da reclamação trabalhista nº 20100-93.2020.5.04.0662.



    Naquele feito, o E. TST negou provimento ao Agravo de instrumento interposto pelo Município ora Reclamante, com fundamento na Súmula 331, do C. Tribunal Superior do Trabalho e na inaplicabilidade do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, violando, pois, a autoridade do julgado na ADC nº 16, bem como a decisão proferida em Repercussão Geral pelo STF no RE 760.931, e Súmula Vinculante nº 10 deste E. STF, condenando a ora reclamante subsidiariamente nas parcelas deferidas a empregados da empresa JOB, contratada mediante regular procedimento licitatório.



    […].



    Excelências, vejam o que constou na decisão reclamada:



    (...)



    Na situação específica em análise, a Corte regional foi absolutamente clara ao apontar que ‘restou evidenciado o inadimplemento parcial das verbas rescisórias, além do atraso no pagamento dos salários e diferenças nos depósitos do FGTS, não tendo o Ente Público sequer observado tal situação’ (pág. 912).



    Saliente-se que a demonstração do descumprimento, pelo empregador, do mais comezinho dos direitos trabalhistas, qual seja o pagamento de salário dentro do prazo, bem como o recolhimento dos depósitos de FGTS durante o curso do contrato de trabalho demonstra, a não mais poder, a completa ineficiência da fiscalização realizada pelo ente público.



    (grifos)



    Desta forma, torna-se despicienda a perscrutação acerca da suposta realização de eventuais atitudes posteriores, tais como pretensas retenções, notificações ou ajuizamento de demandas, visto que o prejuízo já havia sido sofrido pelo trabalhador, restando demonstrada a conduta culposa o ente público. (grifos)



    Conforme se verifica na passagem grifada, o C. TST, com base na aptidão da prova, considerou insuficiente a fiscalização realizada pelo Município no caso dos autos.



    Na passagem há evidente presunção de culpa oriunda do inadimplemento, pois o TST concluiu que a fiscalização não foi efetiva porque houve inadimplemento. Ainda, desconsiderou as medidas fiscalizatórias tomadas. Adotou o conceito de fiscalização como obrigação de resultado da administração pública.



    Ora, o que o TST entende por fiscalização efetiva, não parecer ser aquilo que a mais alta Corte brasileira decidiu.



    As decisões dessa C. Corte na ADC 16 e no RE 760.931 são absolutamente ignoradas pelo TST, apesar do Excelso Tribunal na votação do ‘leading case’ ter delineado de forma bastante clara qual o nível de fiscalização exigida, especialmente nos votos do Min. Luís Roberto Barroso e Min. Alexandre de Moraes.



    […]



    No caso em tela, apesar da ausência de prova de conduta culposa, o E. TRT fundamentou sua decisão na presunção de culpa, já que utilizou como fundamento o próprio inadimplemento como elemento caracterizador, bem como a teoria da aptidão do ônus da prova:



    (...)



    Saliente-se que a demonstração do descumprimento, pelo empregador, do mais comezinho dos direitos trabalhistas, qual seja o pagamento de salário dentro do prazo, bem como o recolhimento dos depósitos de FGTS durante o curso do contrato de trabalho demonstra, a não mais poder, a completa ineficiência da fiscalização realizada pelo ente público. (grifos)



    É evidente que o TST parte do inadimplemento para se chegar à culpa, o que revela presunção de culpa pela utilização da teoria da aptidão da prova. Há clara violação à decisão proferida no RE 760.931 por essa C. Corte.



    Para o TST, a obrigação de fiscalização do ente público é uma obrigação de resultado, ou seja, ela deve evitar todo e qualquer inadimplemento, o que aproxima os entes públicos da figura do próprio empregador.”.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pede que “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR A decisão proferida pelo TST” (eDoc. 1, fl. 8).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 6/12/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TST, a decisão reclamada foi publicada em 22/11/2022, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi assim editada: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.“



    No caso concreto, o TST negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 3, fl. 32):



    “Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional expressamente consignou, no acórdão recorrido:



    ‘Especificamente em relação ao caso concreto, verifica-se que o segundo reclamado, Município de Passo Fundo, firmou contrato de prestação de serviços com a primeira reclamada, Job Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda, para prestação de serviços terceirizados de segurança patrimonial (ID. 908995b).



    Importante ressaltar que, embora o recorrente negue a culpa in eligendo e in vigilando ante o descumprimento da legislação trabalhista por parte da empresa contratada, os documentos juntados não são suficientes a comprovar a regularidade do acompanhamento da execução do contrato.



    No caso, como se observa dos fundamentos da sentença, restou evidenciado o inadimplemento parcial das verbas rescisórias, além do atraso no pagamento dos salários e diferenças nos depósitos do FGTS, não tendo o Ente Público sequer observado tal situação.’ (pág. 899, grifou-se).



    Despicienda a discussão sobre a quem cabe o ônus da prova, isso porque o Tribunal de origem, com fundamento no contexto fático-probatório examinado, expressamente consignou ter havido culpa do ente público, o que é suficiente para a manutenção da decisão em que foi condenado a responder, de forma subsidiária, pela satisfação das verbas e dos demais direitos objeto da condenação.



    Diante do quadro narrado no acórdão recorrido, em que se reconheceu ausência ou falha no dever de fiscalizar, com culpa omissiva da Administração Pública, cumpre reiterar que qualquer entendimento contrário àquele sustentado pelo Regional implicaria, inevitavelmente, o reexame dos fatos e dos elementos de prova produzidos e já valorados pelas instâncias ordinárias, o que é vedado a esta esfera recursal de natureza extraordinária, conforme preconizam as Súmulas 279 do STF e 126 do TST.”.



     Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à Reclamante Trabalhista, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. Houve reconhecimento da responsabilidade subsidiária tão só pelo inadimplemento de prestações, sem que houvesse demonstração nos autos de omissão específica da administração contratante quanto à prestação dos serviços terceirizados que houve dado causa a tal inadimplemento.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso semelhante, em julgado cuja ementa transcrevo: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO ESTADO DO MARANHÃO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16 AO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.”. (Rcl 36.836 ED-AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). 



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente